Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 25,50G (VINTE E CINCO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à nítida filmagem do monitoramento realizado pela polícia e à confissão do acusado na fase extrajudicial são provas suficientes de que o apelante trazia consigo porção de maconha destinada à difusão ilícita.
2. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que apenas na fase inquisitiva, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido perante a autoridade policial, o recorrente confessou que estava portava drogas para realizar venda de entorpecentes na data dos fatos, assumindo a prática do delito de tráfico de drogas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena do acusado de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.